Tribunal: TJSP
Processo: 1011615-96.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Companhia aérea que, diante do cancelamento do voo, ofereceu outro voo para seis horas após o inicialmente contratado, além de ter fornecido voucher alimentação ao autor. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dano moral que, no caso, não é presumido. Sentença mantida em razão da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Companhia aérea que, diante do cancelamento do voo, ofereceu outro voo para seis horas após o inicialmente contratado, além de ter fornecido voucher alimentação ao autor. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dano moral que, no caso, não é presumido. Sentença mantida em razão da vedação da reformatio in pejus. RECURSO DESPROVIDO.